Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704490-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS D E S P A C H O DESPACHO Na petição de ID 31800757 a apelante RENATA SILVA DE OLIVEIRA formula pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para que seja atribuído parcial efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma a determinar que o apelado providencie, em até 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações lançadas no prontuário das sociedades empresárias citadas. Esclarece que a execução de origem aponta crédito de R$ 21.218,10 e que realizou o depósito no valor de R$ 12.105,96 e também fez anexar comprovante de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 20/3/2015, os quais, atualizados, complementam o valor exequendo. Afirma, ainda, que vem sofrendo prejuízos à sua atividade comercial em razão de averbações levadas à efeito pelo apelado na Junta Comercial do DF, que imperem a alteraçã societária e restringe as compras perante parceiros comerciais. Intime-se a parte recorrida para manifestar-se quanto à referida petição, especialmente no que se refere à alegada quitação do valor devido. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator